Tribunal: STF
Processo: RE 1371259
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário. Execução. Concordância com os cálculos. Precatório. Quitação. Discussão a respeito de índice de correção monetária e/ou juros de mora. Temas nº 810, nº 1.170 e nº 1.360 do ementário da Repercussão Geral. Preclusão. Rejeição.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão pelo qual a Segunda Turma negou provimento a agravo interno, no qual se buscava a revisão dos cálculos de correção monetária e juros de mora em precatório de dívida da Fazenda Pública, já quitado, cujos cálculos foram previamente aceitos pelo exequente, considerada a preclusão.



    2. O embargante alega omissão no tocante à aplicação dos Temas nº 810, nº 1.170 e nº 1.360 do ementário da Repercussão Geral.



    II. Questão em discussão



    3. As questões em discussão consistem em saber: (a) se houve omissão no acórdão embargado, e (b) se os Temas RG nº 1.170 e nº 1.360 são aplicáveis ao caso, permitindo, nesta fase processual, a revisão de cálculos de correção monetária e juros de mora em precatório já quitado e com cálculos previamente aceitos.



    III. Razões de decidir



    4. O acórdão embargado não padece de omissão, tendo analisado expressamente os argumentos apresentados pelo embargante e decidido a controvérsia com base em entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal.



    5. Da decisão embargada consta a expressa distinção entre o caso ora em julgamento e o Tema RG nº 1.170, destacando que a demanda versa sobre precatório integralmente quitado com base em cálculos previamente aceitos pelo próprio recorrente, o que configura a preclusão e impede a reabertura da fase de elaboração de cálculos ou expedição de precatório complementar.



    6. Para afastar a conclusão do Tribunal de origem sobre a preclusão e os pressupostos fático-probatórios, seria indispensável o reexame da interpretação da legislação processual e do conjunto de provas dos autos, providências inviáveis em sede de recurso extraordinário, conforme o enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    7. O Tema RG nº 1.360 (ARE nº 1.491.413-RG/SP) reafirma a vedação à expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, salvo exceções de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices por alteração normativa, ressaltando que a verificação dessas exceções pressupõe o reexame de matéria fático-probatória, inviabilizando a análise em recurso extraordinário.



    IV. Dispositivo



    8. Embargos de declaração rejeitados.